Tribunal: TJMT
Processo: 1008128-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008128-43.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: RUI PAULO MARTINS ABRACOS
Processo Origem: Tutela de urgência de busca e apreensão de escavadeira hidráulica marca Volvo 360 no 1011538-83.2022.8.11.0041. - 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira, de decisão que deferiu a Tutela de Urgência de Busca e Apreensão ajuizada por Rui Paulo Martins Abracos, que tem por objeto uma máquina escavadeira hidráulica Volvo, modelo eC36BLC prime, diesel turvo volvo D12C, ano 2009.
Sustenta que o agravado sempre teve conhecimento do conserto da máquina, que era acompanhado pelo sr. Waldir, seja da contratação de mecânicos, seja a compra de peças. Complementa que também teve ciência da transação de compra e venda.
Diz que teve um gasto de R$ 200.000,00 com a compra de peças para o reparo da máquina. Anota que vinha em tratativas com o agravado para fazerem um acerto em relação aos gastos e que o agravado age de má-fé.
Postula pela concessão da tutela antecipada a fim de reformar a decisão agravada. No mérito, requer o recurso a fim de revogar a decisão agravada que deferiu a tutela cautelar de busca e apreensão. Alternativamente, que seja determinado a parte agravada que preste caução real ou fidejussória idônea.
É o relatório.
Decido.
O agravante requer em antecipação de tutela, a reforma da decisão que deferiu a tutela cautelar de urgência de busca e apreensão de maquinário.
Com efeito, conquanto relevantes às razões do recurso, a princípio, o agravado demonstrou a propriedade da máquina, como consignado da r. decisão impugnada.
De outra via, a matéria não se mostra simples, em particular saber acerca das tratativas de compra e venda. Nesse contexto, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Não fosse isso, neste juízo de cognição sumária, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7